Tribunal: TJBA
Processo: 8007505-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007505-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MJWF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME

Advogado(s)
:
ANTENOR BOMFIM LAGO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRAVAME SOBRE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. RESTRIÇÃO LIMITADA À ALIENAÇÃO. AMPLIAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a abstenção de negativação do nome da agravada, a suspensão de atos de cobrança e a baixa integral dos gravames incidentes sobre veículos, no contexto de alegada fraude em negociação para quitação de débitos oriundos de contratos de consórcio. A agravante pretende a reforma da decisão para afastar a baixa dos gravames ou, subsidiariamente, ampliar o prazo para cumprimento da obrigação e reduzir as astreintes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequada a determinação de baixa integral dos gravames incidentes sobre os veículos diante da necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se é cabível a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer fixada na decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve alegação de fraude em negociação de dívida, o que demanda ampla dilação probatória para o adequado esclarecimento dos fatos.

4. A manutenção da restrição apenas quanto à alienação dos veículos mostra-se medida proporcional e adequada, pois resguarda o resultado útil do processo e preserva a garantia creditícia.

5. A imposição de restrição de circulação pode acarretar prejuízo desnecessário à parte agravada, especialmente quando os veículos são utilizados em atividade econômica.

6. A jurisprudência pátria admite a adoção de medidas restritivas proporcionais, priorizando a restrição de transferência em detrimento de medidas mais gravosas, como a restrição de circulação.

7. A ampliação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer relativa à baixa dos gravames para 10 dias revela-se adequada e proporcional, considerando a complexidade da providência e a necessidade de trâmites administrativos.

8. Mantém-se o prazo de 48 horas para as demais obrigações impostas (abstenção de negativação e suspensão de cobranças), por se mostrarem razoáveis e compatíveis com a natureza das medidas, sendo o prazo que costuma ser fixado pelos magistrados.

9. Inexistem razões para redução das astreintes, considerando a capacidade econômica das agravantes e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a decisão recorrida, apenas para determinar a manutenção, exclusivamente, do gravame relativo à
alienação
dos veículos objeto da lide, bem como para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa dos gravames de 48 horas para 10 dias.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8007505-80.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Sucessões, Fazenda Pública, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Camamu/BA, tendo, como Agravante,

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

e, como Agravada,

MJWF SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA